Tribunal: TJDFT
Processo: 0748960-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748960-37.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIA CRISTINA LUDGERO WESSEL RAMOS, RODRIGO LUDGERO WESSEL, HUMBERTO LUDGERO WESSEL DA CRUZ AGRAVADO: HARIADNA AGUIAR WESSEL SEIXAS, ESPÓLIO DE RAIMUNDA SILVA AGUIAR WESSEL, ESPÓLIO DE HAROLDO WESSEL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Agravantes para que se manifestem, em 5 (cinco) dias, sobre eventual preclusão da matéria em discussão no Agravo de Instrumento. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora